Tribunal: TJMT
Processo: 0007466-68.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007466-68.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (APELANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não considerou a situação individual do servidor, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Márcio Tavares Freitas
contra a sentença (Id. 66471619 e Id. 66471620) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária de revisão de subsídios – URV – com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que “
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.101.726/SP
[...]
reconheceu o direito do servidor público estadual à conversão dos seus vencimentos de acordo com os critérios da Lei nº 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perda então verificadas
.”.

Assevera que “
a alegação que os servidores públicos estaduais tiveram ‘generoso’ aumento, quando da reestruturação da carreira, não tem o condão de afastar o direito da parte Apelante, já que, não sendo repetitivos, os reajustes previstos por leis supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da converso da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se tratam de parcelas de natureza jurídica diversa
.”.

Contrarrazões (Id. 66471625 e Id. 66471626).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 108398468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

Após, encaminhem-se os autos a CAA.

P.R.I.C. [...] (Id. 66471620).

Márcio Tavares Freitas
ingressou no serviço público, na data de 5 de julho de 2004, no cargo de agente penitenciário.

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante (Id. 66471569 – fls. 3/4), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do sistema prisional/penitenciário decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso nº 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e nº 8260, de 28 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração do apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] 5. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos:

Os demonstrativos abaixo servem para apurar se houve ou não perdas na conversão de Cruzeiro Real para URV, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês e no dia do efetivo pagamento.

Requerente: Márcio Tavares de Freitas;

Admissão: 05/07/2004;

Categoria: Profissional do Sistema Penitenciário;

Paradigma: Luis Gonzaga Coelho Miranda.

Cálculo de Conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses Ano

Descrição Verbas

Valor Salário em CR$

URV do último dia do mês de referência

Quantidade de URV Convertidas

nov/93

Vencimento base

15.021,00

238,32

63,03

dez/93

Vencimento base

18.760,00

327,90

57,21

jan/94

Vencimento base

32,880,00

458,16

71,77

fev/94

Vencimento base

42,829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

67,17

mar/94

Vencimento base

67.618,08

931,05

77.63

Aumento do apurado no vencimento de março sobre fevereiro de 1994

8,125%

abri/94

Vencimento base.

90.054,21

1.323,92

68,02

mai/94

Vencimento base

123.663,37

1.908,68

64,79

jun/94

Vencimento base

64,79

jul/94

Vencimento base

64,79

ago/94

Vencimento base

64,79

set/94

Vencimento base

70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 a partir de 01/09/1994

8%

Cálculo de Conversão pelo valor da URV no dia 10 do mês seguinte

Meses Ano

Descrição Verbas

Valor Salário em CR$

URV do dia 10 do mês de referência

Quantidade de URV Convertidas

nov/93

Vencimento base

15.021,00

266,29

56,71

dez/93

Vencimento base

18.760,00

360,79

52,00

jan/94

Vencimento base

32.882,00

530,67

61,96

fev/94

Vencimento base

42.829,00

720,97

59,40

Total em URV

229,77

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

229,77

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

59,40

mar/94

Vencimento base

67.618,08

1.023,98

66,03

Aumento do apurado no vencimento de março sobre fevereiro de 1994

11,161%

abri/94

Vencimento base

90.054,21

1.459,76

61,69

mai/94

Vencimento base

123.663,37

2.119,80

58,34

jun/94

Vencimento base

64,79

jul/94

Vencimento base

64,79

ago/94

Vencimento base

64,79

set/94

Vencimento base

70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 a partir de 01/09/1994

8%

* Ao valor dos vencimentos foram adicionados o compl. constitucional

6. Das respostas aos quesitos do Estado de Mato Grosso:

I) Se os reajustes salariais praticado após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada (11,98%)?

Resposta: Sim, conforme ficou explicitado nos demonstrativos do item anterior.

II) Se a conversão de salário de cruzeiro reais para URV foram de acordo com a Lei 8.880/94?

Resposta: Sim, porém em alguns casos específicos podem ter ocorrido algumas diferenças pontuais que foram sanadas com a Lei Estadual nº 6.528/94.

III) Se quando da reestruturação de carreira houve incorporação de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Resposta: Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se seu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

IV) Se com a vigência da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civil e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Resposta: Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civil e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 8% a 35% aos servidores. [...]. (Id. 66471595 – fls. 4/5).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pelo servidor paradigma Luis Gonzaga Coelho Miranda, uma vez que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (Id. 66471569 – fls. 3/4), não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021